Tribunal: TJBA
Processo: 8056195-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8056195-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOAO PEDRO DO NASCIMENTO LIMA

Advogado(s)
:
RAFAEL SOUZA RACHEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGENTE ÀS ATIVIDADES DELITIVAS. REQUISITOS DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Réu João Pedro do Nascimento Lima, contra Sentença que o condenou como incurso no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe as penas definitivas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa. O Acusado foi flagrado na posse de 80 (oitenta) porções de maconha, totalizando 58,13 g (cinquenta e oito gramas e treze centigramas); 395 (trezentas e noventa e cinco) porções de cocaína, totalizando 253,88 g (duzentos e cinquenta e três gramas e oitenta e oito centigramas), e 246 (duzentas e quarenta e seis) porções de crack, totalizando 97,06 g (noventa e sete gramas e seis centigramas), além da quantia de R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais), proveniente do tráfico de drogas. A Defesa pede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei de Tóxicos), alegando a primariedade e bons antecedentes do Réu, bem como a ausência de participação em organização criminosa ou dedicação às atividades delitivas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Acusado faz jus à minorante do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3. A negativa judicial à incidência da minorante do tráfico privilegiado teve suporte em fundamentos concretos e idôneos, sendo destacado que a prisão flagrancial do Réu pelo delito apurado nestes autos ocorreu em plena fruição de liberdade concedida em processo anterior, no qual lhe é atribuída a prática, em tese, de homicídio relacionado a disputas por pontos de tráfico entre facções rivais. Ademais, o Acusado confessou comercializar drogas havia 02 (dois) meses quando do flagrante, e, além da variedade e quantidade de drogas apreendidas (maconha, cocaína, e crack), aspectos já valorados na fixação da pena-base, as substâncias ilícitas estavam fracionadas em centenas de porções individuais.

4. As circunstâncias fáticas delineadas não se amoldam a uma incursão pontual na traficância, evidenciando, ao revés, seu habitual exercício. Logo, apesar da primariedade e bons antecedentes do Acusado e da inexistência de prova irrefutável de sua participação em grupo delitivo, fica obstada a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4.º, da Lei de Tóxicos, por falta de integral preenchimento dos seus requisitos, dada a dedicação do Réu às atividades criminosas. Precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação conhecida e não provida.

Teses de julgamento:

1. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, ficando obstada pela dedicação do Réu às atividades criminosas, mesmo quando primário e detentor de bons antecedentes.

2. A prática de novo delito durante a fruição de liberdade concedida em processo anterior, sobretudo se relacionado ao contexto do tráfico de drogas, traduz aspecto fático apto a demonstrar dedicação às atividades criminosas, em especial quando somado a outros elementos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4.º, e 42; CP, arts. 33, § 2º, alínea “b”, 44, inciso I, 59 e 65, inciso III, alínea “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n.º 444; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC 621.593/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01.12.2020; STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC 759.452/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 17.10.2023; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC 852.424/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 21.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n.º
8056195-45.2023.8.05.0001
, provenientes do Juízo de Direito da 2.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, figurando como
Apelante
o Réu
João Pedro do Nascimento Lima
, e como
A
pel
ado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

A
cordam
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

d
a
presente
Apelação
e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora